Tribunal: STF
Processo: RE 1551960
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA MILITAR. DOIS CARGOS DE PROFESSOR. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO INFRALEGAL. INEXISTÊNCIA. REGIMES DIVERSOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

    1. Trata-se de apelação interposta pela União a desafiar sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial para 'determinar que a União cesse os efeitos da Carta 665/2023 do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, mantendo em sua integralidade o pagamento da pensão militar a que faz jus a autora juntamente com os cargos de professor'. O juízo a quo condenou a União, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.
    2. Na origem, em 25/10/2023, o particular propôs ação ordinária objetivando a declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da cessação da pensão militar no valor R$ 2.497,02 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dois centavos), tendo em vista o teor do artigo 37, XVI, 'a', da CF, que possibilita acumular cargos e proventos de professor, podendo essa acumulação ser somada com a pensão militar. Asseverou: a) ser professora aposentada do Município de Natal desde 1999 e do Estado do Rio Grande do Norte a contar de 2006, haja vista ter lecionado em escolas estaduais e municipais por 32 anos; b) desde 1972 é pensionista da Marinha do Brasil, cujo instituidor foi seu irmão mais velho, que faleceu embarcado, servindo à instituição; c) em outubro de 2023, foi surpreendida pela Carta nº 665/2023, oriunda da Marinha do Brasil, comunicando que o TCU teria constatado acúmulo ilegal de pensão com dois benefícios previdenciários e que teria 30 dias para renunciar a um dos benefícios. Defendeu a legalidade da percepção das prestações.
    3. A União apela sob os seguintes fundamentos: (1) ausência de decadência para a Administração, pois a ilegalidade constatada se protrai no tempo, não se convalidando; (2) impossibilidade de acumulação da pensão pós-morte militar com outros dois benefícios previdenciários; (3) somente é possível cumular a pensão militar, conforme previsto no art. 29 da Lei 3.765/1960, com um único benefício, haja vista a disposição estar no singular; (4) as regras sobre acumulação de benefícios devem ser interpretadas restritivamente; (5) é vedada constitucionalmente a percepção cumulativa de benefício em razão de três cargos públicos; (6) impossibilidade de ampliação da hipótese legal a partir da norma constitucional, pois a Constituição permite a cumulação somente de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico ou a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, respeitada a compatibilidade de horários, não havendo que se falar em permissão de cumulação com mais outro benefício, totalizando a indevida cumulação tríplice, tendo sido fixada a tese de Repercussão Geral nº 921 do STF (7) incidência do teto remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão (tema de Repercussão Geral nº 359 do STF); (8) aplicação da Taxa Selic como indexador para juros e correção monetária a partir da EC 113/2021.
    4. A matéria devolvida na apelação diz respeito à possibilidade de acumulação de pensão militar com duas aposentadorias de professora.
    5. No caso em exame, a apelada é aposentada como professora do Município de Natal (desde 1999) e do Estado do Rio Grande do Norte (a contar de 2006). A recorrida percebe, ainda, pensão paga pela Marinha do Brasil, instituída em 20/12/1972, tendo sido notificada sobre acumulação irregular de benefícios (só poderia acumular a pensão com outra prestação proveniente dos cofres públicos, razão pela qual deveria fazer opção).
    6. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do tema da Repercussão Geral nº 921, assentou que 'É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998'. Todavia, a mencionada tese não se aplica à hipótese em exame, tendo em vista que os julgados paradigmas trataram de situação diversa, qual seja, a de acumulação de três benefícios decorrentes de cargo público efetivo de professor estadual e municipal.
    7. Acerca da acumulação de pensão militar, assim prevê a Lei nº 3.765/1960: 'Art. 29. É permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.'
    8. Da leitura do dispositivo legal em destaque, verifica-se, de logo, que não há limitação expressa relativamente à quantidade de proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria acumuláveis com a pensão militar. A pensão militar se soma aos vencimentos/proventos que podem ser recebidos de forma cumulada, nos termos da Constituição Federal.
    9. Diante da permissão constitucional à acumulação de dois cargos de professor (art. 37, XVI da CRFB), a percepção de vencimentos ou proventos oriundos desses dois cargos acumuláveis não é incompatível com a percepção da pensão militar a que tem direito a apelada, sob pena de restar ofendida a supremacia das normas constitucionais, que admitem expressamente a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de professor, desde que haja compatibilidade de horários. Diante disso, não há que se falar na limitação infralegal da redação originária do dispositivo invocado. Nesse sentido, o precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 1264122 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28/8/2020, PUBLIC 31/8/2020.
    10. As atividades profissionais exercidas pela apelada, bem como os proventos de aposentadoria (derivados do exercício da profissão de professora), decorrem de regimes diversos - que não impedem a acumulação -, sendo os cargos vinculados a regimes estatutários distintos, um estadual e outro municipal.
    11. O litígio que ora se resolve decorre de ameaça de cessação da pensão militar da autora em razão da sua acumulação com aposentadorias, não porque teria sido ultrapassado o teto constitucional, até porque a prova dos autos dá conta de que a soma dos valores recebidos pela autora nos três vínculos não ultrapassa o limite constitucional estabelecido no art. 37, XI, da CF.
    12. A condenação deu-se tão-somente em obrigação de fazer, de forma que não havia razão para o juízo a quo definir índice para correção de créditos de atrasados.
    13. Apelação desprovida.
    14. Sem majoração dos honorários advocatícios, porquanto já fixados pela sentença no limite legal máximo (20%), conforme previsão do art. 85, §§ 2º e 11º, do CPC”. (eDOC 73, p. 5-6)
 
Nas razões recursais, a União aponta violação ao art. 37, XVI, “a”, e § 10º, do texto constitucional, bem como ao tema 921 da repercussão geral. 
A recorrente defende, em síntese, a impossibilidade de acumulação de dois proventos de aposentadoria com uma pensão militar.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou a possibilidade de cumulação da pensão militar com proventos decorrentes da aposentadoria de dois cargos de professora. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“A questão devolvida pela apelação diz respeito à possibilidade da apelada acumular a percepção de pensão militar com duas aposentadorias de professora. 
A apelada exerceu atividade de professora, pelo que é aposentada do Município de Natal desde 1999 (id. 4058400.13815033) e do Estado do Rio Grande do Norte a contar de 2006 (id. 4058400.13815031). 
A recorrida percebe, ainda, pensão paga pela Marinha do Brasil, instituída em 20/12/1972 (id. 4058400.14028332, pág. 2), por meio da qual foi notificada sobre acumulação irregular da pensão, bem como noticiada de que só poderia acumular o benefício recebido da Marinha com outra prestação proveniente dos cofres públicos, razão porque deveria fazer a opção (id. 4058400.13815034). 
A apelante alega ser vedada a acumulação tríplice de cargos públicos, conforme o art. 37, XVI, da CF e a tese de Repercussão Geral nº 921, do STF. No entanto, o objetivo da autora não é acumular mais de dois cargos, haja vista que a pensão não decorre de cargo por ela exercido, mas sim instituída por outrem. Os cargos acumulados pela autora foram exercidos exclusivamente como professora, situação acobertada pelo art. 37, XVI, "a", da CF. 
É certo que a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do tema da Repercussão Geral nº 921, assentou que ‘É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998’. Todavia, a mencionada tese não se aplica à hipótese ora sob exame, tendo em vista que os julgados paradigmas trataram de situação diversa, qual seja, a de acumulação de três benefícios decorrentes de cargo público efetivo de professor estadual e municipal, todos com mesma origem. 
Acerca da acumulação de pensão militar, assim prevê o art. 29, da Lei nº 3.765/1960: 
‘Art. 29. É permitida a acumulação: (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001) 
I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001) 
II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)’.
Da leitura do dispositivo legal em destaque, verifica-se, de logo, que não há limitação expressa relativamente à quantidade de proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria acumuláveis com a pensão militar. Neste concernente, a pensão militar se soma aos vencimentos/proventos que podem ser recebidos de forma acumulada, nos termos da Constituição Federal. 
Diante da permissão constitucional à acumulação de dois cargos de professor (art. 37, XVI da CRFB), a percepção de vencimentos ou proventos oriundos desses dois cargos acumuláveis não é incompatível com a percepção da pensão militar a que tem direito a apelada, sob pena de restar ofendida a supremacia das normas constitucionais que admitem expressamente a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de professores, desde que haja compatibilidade de horários. Diante disso, não há que se falar na limitação infralegal da redação originária do dispositivo invocado”. (eDOC 73, p. 3)
 
Registre-se que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento ARE 848.993/MG, Tema 921 da repercussão geral, assentou que “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998”. Nesse sentido, colho a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.” (ARE 848.993/MG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2017)

Por ocasião deste julgamento, discutiu-se a aplicação do art. 11 da EC 20/98 à acumulação de proventos de uma aposentadoria no cargo de professor com duas remunerações. No voto por mim proferido, consignei que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a permissão constante do art. 11 da EC 20/98 deve ser interpretada de forma restritiva.
Ocorre que o caso em análise, trata da hipótese de cumulação de uma pensão militar com proventos de dois cargos acumuláveis de professora. Entendo, dessa forma, que o Tema 921 da repercussão geral não se aplica à presente controvérsia, haja vista que os benefícios são decorrentes de regimes diversos.
Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de cumulação de uma pensão militar e proventos de dois cargos públicos acumuláveis. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acumulação de duas aposentadorias com pensão militar. Cargos acumuláveis. Possibilidade. Inaplicabilidade do Tema nº 921 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é possível a acumulação de pensão por morte de militar com dois vencimentos ou proventos decorrentes de cargos públicos acumuláveis. 2. Agravo regimental não provido” (RE 1436978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.11.2023 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1382988 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.09.2022; grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Publique-se.
Brasília, 2 de junho de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente